Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727495-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andata Comercial de Alimentos Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de mandado de segurança n. 0710001-40.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado por ela para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a sua impugnação apresentada nos autos de processo administrativo tributário n. 40-00039050/2020-90 (id 199270866 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença denegatória da segurança em 25.7.2024 (id 63615860). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator